Tribunal: TJES
Processo: 5002428-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002428-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando, contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, apesar do cumprimento do requisito objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o preenchimento dos requisitos objetivos e a ausência de falta grave nos últimos 12 meses autorizam a concessão do livramento condicional; (ii) estabelecer se a análise do requisito subjetivo exige a avaliação de todo o histórico carcerário do apenado, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento da quantidade de pena, aliado à ausência de falta grave nos últimos 12 meses, não é suficiente para concessão do livramento condicional, se ausente o requisito subjetivo.

O requisito subjetivo do art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, demanda a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, conforme fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.1611.

O cometimento de falta grave, como a não retomada ao estabelecimento prisional após trabalho externo e consequente regressão de regime, evidencia a inobservância do requisito subjetivo, caracterizando ausência de comportamento satisfatório para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

6.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002428-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA (DPE)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA
, contra a decisão (id 12264841 – seq. 221.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, pois ausente o requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (id 12264842 – seq. 229,1), a Defensoria Pública Estadual alega que o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos, para concessão do benefício, já que não cometeu falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, conforme previsto no artigo 83, do Código Penal.

No caso
, verifico que o agravante preenche o requisito objetivo, uma vez que já cumpriu a quantidade

de pena necessária, bem como não há registro da prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Verifico ainda, que não há vinculação legal do livramento condicional, com o regime de cumprimento da pena, ou seja, para o gozo do benefício, não há necessidade do reeducando estar em regime aberto ou semiaberto.

Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, pacificou o entendimento, de que deverá ser considerado todo o histórico carcerário do reeducando e, não apenas os últimos 12 (doze) meses, conforme tese jurídica fixada pela Terceira Seção, no Tema Repetitivo nº 1.161
1
.

Dessa forma, em alinhamento com este entendimento, entendo que é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, e não apenas a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, além de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a sua subsistência com trabalho e prova da reparação do dano.

Ocorre que o requisito subjetivo, de fato, não restou cumprido pelo reeducando.

Após análise dos autos da execução (processo nº 0000825-72.2017.8.08.0058), constato que o apenado cumpre uma pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e para ocultar outro delito (art. 121, § 2º, inc. IV e V, do CP)

Conforme se verifica,
foi concedido ao apenado o benefício da progressão ao regime
semi
aberto, em
12/11/2020
,
mas cometeu falta grave em 09/09/2022, pois não retornou do trabalho externo, sendo recapturado em 12/10/2022, razão pela qual, a reprimenda foi regredida para o regime fechado, em 18/04/2023.

Desse modo, o apenado não demonstrou comportamento satisfatório, nem a disciplina necessária para gozar do benefício, visto que, em momento anterior, enquanto gozava do regime semiaberto, não retornou ao estabelecimento penitenciário após o trabalho externo, permanecendo foragido, de modo que não restou cumprida a disposição contida no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (denominada Pacote Anticrime), tendo em vista a inobservância ao requisito de “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12436705),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1- A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.